Tribunal: STF
Processo: HC 217098
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Back Prudêncio e outro em favor de David Cravo Berti, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 730.869/SC (evento 7). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 4).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. As alegações não formuladas no habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que “a ordem pública está devidamente resguardada pela execução da pena do delito anterior, não havendo motivos para que a prisão preventiva seja mantida.” Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, “ainda que fixando medidas cautelares diversas da prisão”.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que “especialmente porque se trata de paciente reincidente que ostentava mandado de prisão em aberto, quando do suposto cometimento do novo delito. Como visto, o decreto da segregação cautelar está fundado em elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos contidos na legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi devidamente fundamentada pela Autoridade Coatora. (...). Nesse passo, não há como acoimar de inidônea os fundamentos utilizados pela autoridade coatora, uma vez que se valeu do fato de que se trata de paciente reincidente em crimes dolosos, que teve mandado de prisão anterior (expedido em 10.11.20210) cumprido no momento da abordagem policial (autos n. 0001326-93.2015.8.24.0076 - pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 6 (seis) meses de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 308, § 2°, e art. 304, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Por certo, tais fatos demonstram a necessidade de decretar a prisão preventiva com o fim de acautelar a ordem pública. (...). Outrossim, é imperiosa a observação do princípio da confiança no juiz da causa, o qual detém substratos mais seguros para aferir a conveniência da prisão provisória, considerando a sua maior proximidade com as partes e com os fatos relatados no inquérito e denúncia. Além disso, para decretação da prisão preventiva do paciente, o Juízo a quo demonstrou ter realizado análise singular do caso, conforme fragmento já transcrito no corpo desta decisão, uma vez que apontou as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão. Portanto, por ora, não há constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que a custódia da paciente mostra-se necessária para a manutenção da ordem pública, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse passo, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois elas não seriam capazes de garantir a ordem pública, isto é, não seriam capazes de impedir que o paciente voltasse à prática de atividades criminosas.” (destaquei) (evento 3, fls. 6-8).



     De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que:



     “(...). o impetrante alega falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial, pela insuficiência dos argumentos utilizados para garantia da ordem pública. Contudo, ao avaliar os argumentos apresentados pelo Tribunal de origem, constata-se que a necessidade da segregação cautelar foi demonstrada em toda sua inteireza.



    Veja-se, a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).



    No caso, a decretação da preventiva foi justificada ante a demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial pelo fato do paciente ser reincidente, ostentando mandado de prisão em aberto quando do suposto cometimento do delito objeto da ação penal originária. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 24-25):



    (...)



    Observa-se, portanto, que as circunstâncias do caso concreto, a reiteração delitiva e o fato de existir mandado de prisão em aberto pela prática de outro crime em desfavor do paciente formaram os motivos suficientes para decretação da prisão preventiva como instrumento garantidor da ordem pública, não podendo se falar em ausência de fundamentação da decisão ou do acórdão.



    A orientação acima amolda-se à jurisprudência deste STJ, no sentido de que ‘A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria’ (AgRg no RHC n. 157.067/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022).



    Além disso, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020).



    Por fim, a alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual condenação não foi suscitada na petição de habeas corpus. Desse modo, o pedido não formulado no writ e, portanto, não apreciado na decisão que o julgou não é passível de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal.”



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora